Tribunal: TCU
Processo: 042.008/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico internacional para Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos táticos e seus respectivos acessórios

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da licitante Galvion Ballistics LTD. sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico Internacional para Registro de Preços 45/2020, conduzido pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e aos demais interessados.